Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-65.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU RODRIGUES - CPF: 569.471.271-49 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Elizeu Rodrigues
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão/obscuridade quanto aos precedentes do STJ, alegando a necessidade da produção de prova testemunhal em busca da verdade real.

Requer seja reconhecida a omissão/obscuridade e com fundamento no artigo 489, § 1o, IV e VI, c/c artigo 1.022, II, § único, inciso II, ambos do CPC, seja sanada a omissão quanto a preclusão da matéria que envolve o indeferimento da prova testemunhal (art. 1.009, § 1o e 3o, CPC).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cuida-se na origem de ação de indenização por dano moral proposta por Elizeu Rodrigues, objetivando a condenação da empresa Lojas Americanas S.A., por danos morais decorrentes da abordagem em público sob a alegação de furto em loja.

Narrou o autor, que no dia 05/08/2018, se dirigiu até o estabelecimento da empresa Ré com o intuito de comprar chocolates. Que escutou gritos da vendedora Viviane Neves, a qual se aproximou do autor e continuou a esbravejar, acusando-o de estar furtando chocolates do interior da loja. Aduziu que as pessoas em volta começaram a olhar a cena, enquanto a vendedora não parava de acusá-lo, afirmando que o autor havia colocado os chocolates dentro de sua camisa. Afirmou que foi submetido à revista na frente de todos os presentes e não foi encontrada nenhuma mercadoria consigo. Alegou que os atos praticados pela demandada são ilícitos e abusivos, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos descritos na peça de exórdio.

Após o trâmite processual, o togado a quo sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, que ficará suspensa por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva de testemunha pelo juízo de origem.

Segue sustentando que aportou o rol de testemunhas tempestivamente, contudo, perdeu contato com estas, de modo que requereu em audiência a substituição das

testemunhas anteriormente arroladas, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo, cerceando os direitos de defesa do autor, agindo com excesso de formalismo.

Alega que houve o deferimento da inversão do ônus da prova, por meio de agravo de instrumento, bem como que foi pleiteada a filmagem interna da loja no dia dos fatos - 05/08/2018, contudo, a parte requerida não cumpriu a determinação.

Afirma a ocorrência de conduta ilícita da ré ante a falha na prestação de serviços, como também a presença dos requisitos da responsabilidade civil e dever de indenizar.

A par de tais argumentos, requer a reforma integral da sentença e o prequestionamento da matéria.

De pronto, passo a análise da preliminar invocada, que sequer merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão.

Digo isso, porque é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do autor acerca da ocorrência de cerceamento de defesa ante ao indeferimento da oitiva das novas testemunhas arroladas, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu, durante a marcha processual, o autor pugnou pela produção de prova oral e documental. Em sede de Agravo de Instrumento n. 1013824-31.2020.8.11.0000, o e. TJMT deferiu o pedido de inversão do ônus da prova vindicado pelo autor (id. 169673606).

Na audiência de instrução, as partes desistiram do depoimento pessoal da parte contrária e não houve a oitiva de testemunhas em razão da juntada de rol intempestivo pelo autor (id. 169673630).

O apelante apresentou seu rol de testemunhas junto com a petição inicial, ratificando-o após a decisão saneadora, indicando Edson Estevão Rey Molina e Marta de Oliveira Rodrigues (id. 169673602).

Entretanto, no dia 24.06.2022, apresentou novo rol, declinando Aguinaldo de Souza Santos, Marta de Oliveira Rodrigues e Laudiceia Lilia Ribeiro a serem ouvidas no presente ato (id. 169673629), contudo, o pedido de substituição das testemunhas foi indeferido pela magistrada a quo, cuja decisão não adveio qualquer recurso, restando evidente que a parte não pode discutir novamente a referida questão, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na espécie, precipuamente ante ao fato de que o autor, em audiência de instrução, desistiu do depoimento pessoal da parte contrária e, como mencionado acima, juntou o pleito de substituição de testemunha intempestivamente.

Acerca do pedido para a apresentação da filmagem interna da loja no dia dos fatos (05/08/2018), conforme se vê dos autos, a parte requerida solicitou-as para a empresa terceirizada, contudo, a mesma não mais dispõe das imagens, em razão do lapso temporal existente (id. 169673617).

Logo, inexiste qualquer possibilidade de cerceamento ao direito de defesa do autor na caso em voga.
”

(id. 175924189–grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, inexistindo qualquer possibilidade de cerceamento ao direito de defesa do autor no caso em voga.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023